Tribunal: STF
Processo: HC 216779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO. CORRUPÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As alegações dos agravantes quanto à ilegalidade da fundamentação das decisões que deferiram as quebras de sigilo não condizem com o que se extrai dos autos.



    2. Foram demonstrados indícios de utilização de contas bancárias pessoais e empresariais para movimentação de quantias decorrentes, em tese, de crime de lavagem de dinheiro. Está comprovada, assim, a proporcionalidade da medida em relação a todo o período alcançado pelo afastamento de sigilo, de janeiro de 2005 a julho de 2016.



    3. Ante a ausência de demonstração de constrangimento ilegal, o caso é de desprovimento do agravo regimental.